Tribunal: STJ
Processo: 2088897-67.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230990 - SP(2025/0268630-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
LÍVIA SPADAFORA DO AMARAL - SP481823
EMBARGADO
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO -
DF012847
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO - SP131188
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ANGELO GAMBA PRATA DE CARVALHO - DF056144
RAFAELA KRAUSPENHAR - DF083418
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
EMBARGADO
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDUARDO COSTA CID FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MEIRIVONE TEIXEIRA DE MORAIS
INTERES.
: SANDRO ALVES DE CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE.
INSTAURAÇÃO.
DESNECESSIDADE EM TESE. PECULIARIDADES DOS AUTOS QUE
JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS.
1. Correção de erro de premissa fática para consignar que, no caso em
apreço, ainda não houve a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA55318754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b04d1e4-1674-4bd9-8233-8cc0b9ec7dd6

2. Ausentes quaisquer dos demais vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b04d1e4-1674-4bd9-8233-8cc0b9ec7dd6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230990 - SP(2025/0268630-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
LÍVIA SPADAFORA DO AMARAL - SP481823
EMBARGADO
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO -
DF012847
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO - SP131188
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ANGELO GAMBA PRATA DE CARVALHO - DF056144
RAFAELA KRAUSPENHAR - DF083418
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
EMBARGADO
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDUARDO COSTA CID FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV
: ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MEIRIVONE TEIXEIRA DE MORAIS
INTERES.
: SANDRO ALVES DE CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE.
INSTAURAÇÃO.
DESNECESSIDADE EM TESE. PECULIARIDADES DOS AUTOS QUE
JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS.
1. Correção de erro de premissa fática para consignar que, no caso em
apreço, ainda não houve a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA55513112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 6d1d9d43-1645-4f25-94c6-be1a763db107

2. Ausentes quaisquer dos demais vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MASSA FALIDA DO
BANCO SANTOS ao acórdão assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
"
EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
INDÍCIOS
DE
FRAUDE.
ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE EM TESE.
INCIDENTE JÁ INSTAURADO NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM PRÁTICA.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de
prestação jurisdicional e b) se é necessária a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para a apreciação de pedido de
redirecionamento da execução fundado em sucessão empresarial irregular.
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
malferidos impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Os institutos da sucessão empresarial e o da desconsideração da
personalidade jurídica não se confundem, tendo em vista que, no primeiro, a
responsabilidade do sucessor resulta de simples previsão legal associada à
existência de um negócio jurídico celebrado entre sucessor e sucedido, seja
ele formal ou não, ao passo que, no segundo, deriva de atos praticados com
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial.
5. A sucessão empresarial fraudulenta ocorre quando a figura da sucessão
empresarial, prevista de forma legítima no Código Civil, é deturpada para
funcionar
como
mecanismo
de
blindagem
patrimonial,
mediante transferência de estabelecimento, fundo de comércio, bens ou
atividade empresarial com a intenção de frustrar credores ou escapar de
responsabilidades já constituídas ou em vias de constituição.
6. A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta, marcada pela
realização de operações societárias escusas, dispensa a comprovação formal
da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-
se sua presunção quando os elementos indiquem a presença, por exemplo,
de indícios de que houve o prosseguimento na exploração da mesma
atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
Precedentes.
7. Uma vez comprovada a sucessão empresarial, sobretudo se promovida às
margens da lei, passa a sociedade adquirente a responder solidariamente
pelos débitos da empresa sucedida, mesmo os contraídos anteriormente à
aquisição.
8. Em regra, admite-se que o juízo onde se processa o cumprimento de
sentença proceda ao exame quanto à presença ou não de elementos
indicativos de sucessão empresarial fraudulenta, sem a necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou
de qualquer outro incidente em apartado.
9. Hipótese em que o Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica já foi instaurado, sendo preferível, por questões de ordem prática, e
considerando que a pretensão manifestada na origem também veio
Documento eletrônico VDA55513112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 6d1d9d43-1645-4f25-94c6-be1a763db107

embasada em possível confusão patrimonial, manter o deslocamento de todo
o debate que aqui se busca promover para o referido incidente, dada a maior
amplitude dos temas que poderão ser apreciados em seu bojo, nada
impedindo que também seja apreciada a alegação de que houve sucessão
empresarial fraudulenta.
10. Recursos especiais não providos."

Em suas razões (e-STJ fls. 911-916), a embargante afirma, de início, que o
acórdão embargado contém erro material, tendo em vista que o IDPJ no 0054996-
02.2024.8.26.0100, já em trâmite perante a Trigésima Sexta Vara Cível da Comarca
de São Paulo, não diz respeito à pretensão que se busca no presente recurso nem
sequer foi instaurado em face da Embargada JBS S.A., sendo alheio à
responsabilidade patrimonial ora discutida.
Aduz que o referido IDPJ foi instaurado em face dos Grupos Bertin e
Bracol, formados por diversas pessoas jurídicas e físicas, mas que não envolvem a ora
embargada.
Ressalta, quanto ao mais, que a sucessão fraudulenta (no curso do
processo) por trespasse e incorporação de ações é fundamento autônomo e suficiente
para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de JBS, sendo desnecessária
a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que
somente atrasaria ainda mais uma execução que já perdura por quase 20 (vinte) anos.
A título de omissão e contradição, ressalta que a solução determinada por
esta Corte Superior, de aguardar o julgamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não se mostra prática, sobretudo porque a sucessão
empresarial por incorporação de ações e o trespasse de estabelecimentos, com fraude,
já foram reconhecidas no julgamento do REsp no 1.973.783/SP.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios indicados.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 931-941).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão ao embargante quanto ao alegado erro material, considerando
a informação de que o IDPJ no 0054996-02.2024.8.26.0100, já em trâmite perante a
Trigésima Sexta Vara Cível da Comarca de São Paulo, foi instaurado em face dos
Grupos Bertin e Bracol, e não contra a ora embargada (JBS S.A.).
A correção desse equívoco, todavia, não muda a compreensão de que,
diante das peculiaridades do caso concretamente examinado, e considerando que a
pretensão manifestada na origem também veio embasada em possível confusão
patrimonial, é preferível manter o deslocamento de todo o debate que aqui se busca
promover para o IDPJ
, dada a maior amplitude dos temas que
a ser instaurado
poderão ser apreciados em seu bojo, sem embargo de nele também ser examinada a
alegação de que houve sucessão empresarial fraudulenta.
Conforme já consignado no acórdão embargado, com a instauração do
incidente, amplia-se o leque de questões que poderão ser investigadas pela parte
interessada, além de possibilitar a produção de provas mais robustas e específicas e
Documento eletrônico VDA55513112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 6d1d9d43-1645-4f25-94c6-be1a763db107

de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por todos os
envolvidos, em estrita observância ao princípio constitucional do devido processo
legal, devendo ser excepcionalmente mantida, no caso em apreço, a decisão agravada
na origem, que determinou o processamento do pedido de redirecionamento do
cumprimento de sentença em incidente próprio.
Anota-se, por oportuno, que o reconhecimento de sucessão empresarial ou
trespasse fraudulento nos autos de execução promovida por outro credor (BASF),
como ocorrido nos autos do
não dispensa a instauração de
REsp no 1.973.783/SP,
incidente destinado ao mesmo fim na presente execução. Quando muito, poderia o
magistrado, se assim entendesse possível, tomar de empréstimo as provas já
produzidas naquele feito ou em outros que envolvam a mesma controvérsia – sucessão
empresarial (formal ou irregular) de Xinguleder por JBS S.A.
Vale também registrar que, no julgamento do
esta
REsp no 1.973.783/SP,
Corte Superior limitou-se a reconhecer a existência de preclusão quanto a ambos os
fundamentos pelos quais foi determinada a inclusão de JBS S.A. no polo passivo
daquela execução: a) sucessão empresarial, por incorporação e b) presença dos
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (desvio de finalidade e
confusão patrimonial). A preclusão, contudo, opera os seus efeitos somente no feito
em que ela foi reconhecida.
Na hipótese, ademais, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, com
base somente na documentação apresentada pelas partes, já indeferiu o pedido de
redirecionamento da execução para JBS S.A., de modo que a instauração do IDPJ
aparenta, de fato, ser a via mais apropriada para o enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos pela parte exequente.
Salienta-se, por fim, que a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO
INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 535,
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no
incs. I e II, do CPC.
art. 535,
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o
Rel. Min. HAMILTON
571.895/SP,
CARVALHIDO, DJ
.
25/10/2004)
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no
Rel.
REsp 1.138.970/PE,
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
6/9/2011,
.
22/2/2012)

Documento eletrônico VDA55513112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 6d1d9d43-1645-4f25-94c6-be1a763db107

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 535
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no
do CPC.
art. 535,
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil"
art. 538,
(EDcl no AgRg no Ag
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
1.413.479/RS,
julgado em
DJe de
.
8/11/2011,
14/11/2011)

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para
fins de correção de erro material, sem modificação do resultado de julgamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55513112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:06
Código de Controle do Documento: 6d1d9d43-1645-4f25-94c6-be1a763db107

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.230.990 / SP
Número Registro: 2025/026863-05
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01818991520068260100
11102006
1818991520068260100
181899152006826010011102006
181899152006826010011102006583002006181899 20888976720238260000 583002006181899
Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDUARDO COSTA CID FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV.
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RECORRENTE : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
LÍVIA SPADAFORA DO AMARAL - SP481823
RECORRIDO
: JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO - DF012847
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO - SP131188
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ANGELO GAMBA PRATA DE CARVALHO - DF056144
RAFAELA KRAUSPENHAR - DF083418
Documento eletrônico VDA55318922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:04:59
Código de Controle do Documento: 275141d2-4703-4b71-ac61-4bbaeae743c3

FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
RECORRIDO
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDUARDO COSTA CID FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV.
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RECORRIDO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358
LÍVIA SPADAFORA DO AMARAL - SP481823
INTERES.
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
SOC. de ADV.
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MEIRIVONE TEIXEIRA DE MORAIS
INTERES.
: SANDRO ALVES DE CARVALHO
ASSUNTO
: CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS
- CONTRATOS BANCÁRIOSDIREITO CIVIL - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES
DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS
BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
VICTOR GASPAROTO MALLOFRÉ SEGARRA - SP320358
ANDRÉ GUSTAVO ORTHMANN - SP334328
VERA CRISTINA VIEIRA DE MORAES LUCON - SP108858
LÍVIA SPADAFORA DO AMARAL - SP481823
EMBARGADO : JBS S/A
ADVOGADOS
: ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO VIEIRA DE MELLO - DF012847
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO - SP131188
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ANGELO GAMBA PRATA DE CARVALHO - DF056144
RAFAELA KRAUSPENHAR - DF083418
FILIPE RAMOS OLIVEIRA - SP520775
EMBARGADO : EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDUARDO COSTA CID FERREIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
Documento eletrônico VDA55318922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:04:59
Código de Controle do Documento: 275141d2-4703-4b71-ac61-4bbaeae743c3

ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
INTERES.
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
ARAGAO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MEIRIVONE TEIXEIRA DE MORAIS
INTERES.
: SANDRO ALVES DE CARVALHO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23
/03/2026, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 13:04:59
Código de Controle do Documento: 275141d2-4703-4b71-ac61-4bbaeae743c3